Tribunal: STF
Processo: ARE 1171095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DA MORTE DA ACUSADA. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final de outros tribunais (Tema 181/STF).



    2. A discussão acerca de eventual violação ao princípio da presunção de inocência, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.



    3. Extinta a punibilidade pelo fato do falecimento da denunciada, emerge por si só, sobranceira, a presunção de inocência, descabendo cogitar-se de culpa ou absolvição. 



    4. Agravo regimental desprovido.